Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715316-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WALDIR FONSECA MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve-se exigir caução suficiente e idônea, para levantamento antecipado do valor exequendo, quando sua dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, mesmo nas hipóteses do art. 521, incisos I a IV, do CPC. 2. Hipótese em que não afastada a imprescindibilidade da prestação de garantia suficiente e idônea, uma vez que subsumida a situação sub judice à regra posta no inciso IV do art. 520 do CPC sem que seja possível dispensá-la, conforme prevê o art. 521 do mesmo Diploma legal, visto que não arredado pelos elementos de convicção reunidos aos autos a existência de concreto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tal como previsto no parágrafo único do já citado art. 521. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 521, incisos I, II, III e IV, do CPC, sustentando que o caso em comento se enquadra nas hipóteses de dispensa de prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, ainda que em sede de execução provisória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJTO, do TJRS e do STJ, a fim de comprová-la. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 521, incisos I, II, III e IV, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Da exegese dos dispostos legais acima transcritos em consideração ao caso concreto, tem-se por não afastada a imprescindibilidade da prestação de garantia suficiente e idônea, uma vez que subsumida a situação sub judice à regra posta no inciso IV do art. 520 do CPC sem que seja possível dispensá-la, conforme prevê o art. 521 do mesmo Diploma legal, visto que não arredado pelos elementos de convicção reunidos aos autos a existência de concreto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tal como previsto no parágrafo único do já citado art. 521. (...) Concretamente, indicou o magistrado de 1o grau os motivos pelos quais reconheceu imprescindível ao exequente prestar caução, a saber: “as próprias razões expostas pelo credor hipossuficiente, no sentido de que a verba destes autos será destinada ao custeio de suas "muitas despesas", confirma a constatação do Juízo de existência de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação pelo próprio exaurimento dos recursos, fungíveis por natureza, de modo que deve ser observada a regra restritiva que se sobrepõe às hipóteses de dispensa da caução[1], conforme literalidade do Parágrafo Único do artigo 521 do Código de Processo Civil, mantendo-se a exigência da contracautela legal para garantia da paridade de tratamento entre os litigantes (art. 7o, do CPC)”. (Id 155943218 do processo de referência). Não bastasse, na peça inaugural do processo de referência (Id 65720856), a própria parte exequente, ora agravante, alega “Requer que seja concedida a Justiça Gratuita à(s) parte(s) requerente(s), por ser(em) pobre(s) e não ter(em) condições patrimoniais ou financeiras para demandar sem comprometer o próprio sustento. Na hipótese de Vossa Excelência não conceder os benefícios da Justiça Gratuita, que seja deferida à(s) parte(s) requerente(s), sob os fundamentos basilares previstos em nossa Constituição Federal que determina o acesso à Justiça a todos indistintamente, e todos os normativos legais, o pagamento das custas judiciais ao final quando satisfeita a execução”. Ou seja, o próprio agravante, no processo de referência, admite a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Nesse sentido, seria contraditório reconhecer a sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, afastá-la para fins de dispensa da necessária caução. Todavia, isso não significa dizer que a concessão da gratuidade de justiça, por si só, implica um obstáculo a outras benesses processuais, como a dispensa da caução, quando necessário. Com efeito, no caso em exame, o que, por ora, está a se analisar é a (im)possibilidade financeira da parte agravante em garantir a eventual restituição do valor que se quer levantar antecipadamente. Por essa razão, confirma-se a constatação do juízo de origem, no sentido de que há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação pelo próprio exaurimento dos recursos, nos moldes do parágrafo único do artigo 521, CPC. Assim, possível a dispensa da caução (art. 521, I a IV, do CPC) quando ausente risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Entrementes, dita circunstância não se mostra evidenciada nos presentes autos. Ao invés, expressamente declarou o credor ser provável que venha a utilizar a integralidade da quantia que pretende levantar. É o que está dito no trecho adiante reproduzido: que “se encontra em situação de necessidade, por ser pobre no sentido jurídico da palavra, por não dispor de recursos financeiros suficientes sequer para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, tampouco para prestar caução, tanto que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao exequente [...]”. (Id 155737297 p. 6 do processo de referência)” (ID 51102352 - Pág. 1, 2 e 3). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência dos requisitos para a dispensa da caução decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030